Tribunal: STF
Processo: RE 1526746
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tendo em vista que, em razão da alteração do art. 11, caput e II, da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021, os atos ora discutidos se tornaram atípicos, o que tornou inviável a pretensão sancionatória.



    O TJPR ainda destacou que:



    [...] em que pese as irregularidades/ilegalidades ou até imperícia apontadas pelo Ministério Público, não se observa dos autos elementos que pudessem comprovar que os Requeridos agiram com má-fé ou dolo específico de causar danos ao erário e/ou enriquecimento ilícito (doc. 566, p. 17).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XL, e 37, caput e § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei 8.429/1992, não se aplica às ações de improbidade administrativa em curso, notadamente porque o princípio da retroatividade da lei mais benéfica tem aplicação restrita à matéria penal.



    Ademais, afirma que:



    [...] a Corte Paranaense desconsiderou que a redação do artigo 11 instituída pela nova LIA não se afigura alinhada ou compatível com a ordem constitucional, pois a eleição de um rol taxativo de condutas (com a retirada da expressão “notadamente”), a exclusão de diversas condutas típicas que garantiam uma proteção integral dos Princípios regentes da Administração Pública acaba por afastar do seu âmbito de alcance condutas altamente reprováveis, como as do presente caso no qual houve exigência de vantagem indevida, consistente no pagamento relativo à porcentagem de 30% do valor que a empresa contratada tinha a receber pelos serviços prestados ao Município, em desconformidade com a lei (doc. 579, p. 10).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (DJe 12/12/2022).



    No voto condutor do referido precedente, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que:



    [...] tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.



    Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nos quais a referida orientação foi aplicada a atos de improbidade administrativa fundados no alterado art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992 e nos revogados incisos I e II do citado artigo:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.450.417 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido (RE 1.452.533 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental provido (RE 1.463.438 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/10/2024 — grifei).



    Com idêntica compreensão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim se posicionou sobre a matéria:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED/SP, redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/9/2023 — grifei).



    Posto isso, com amparo no entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator